Tribunal: TJES
Processo: 5026079-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026079-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZRX NOIVAS, LOCACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A SAUDE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO FORMAL DE AUTOS APARTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PARA O EXCIPIENTE. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da citação e declarou nulos os atos posteriores, extinguindo o processo e condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na extinção formal de autos apartados, sem a extinção ou redução do crédito exequendo, o qual segue sendo executado nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade é condicionada à obtenção de proveito econômico concreto pela parte excipiente, o que se verifica somente nos casos de extinção, ainda que parcial, da execução, redução do valor do crédito ou exclusão de executado do polo passivo.

A extinção formal do cumprimento de sentença em autos apartados, determinada exclusivamente por razões administrativas de reorganização processual, não configura extinção da execução nem tampouco implica redução do crédito ou exclusão de devedor, não sendo apta, por si só, a justificar a condenação em honorários.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que o cumprimento de sentença foi extinto apenas nos autos apartados criados por força da digitalização tardia do processo originário, o qual permaneceu em curso com o redirecionamento da demanda e a abertura de prazo para contestação, evidenciando a ausência de sucumbência material por parte da apelante.

A condenação em honorários sem proveito econômico auferido pelo excipiente afronta os princípios da causalidade e da sucumbência, devendo ser afastada diante da manutenção da exigibilidade do crédito e do regular prosseguimento da execução nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade exige que a medida tenha resultado na extinção total ou parcial da execução, na redução do valor exequendo ou na exclusão de executado do polo passivo.

Não há sucumbência material a justificar a condenação em honorários quando a extinção do cumprimento de sentença decorre exclusivamente da reorganização processual, com prosseguimento regular da execução nos autos originários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, §1º; 272, §9º; 525, §1º, I; 925. Ato Normativo TJES nº 24/2021, arts. 1º e 4º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.092.038/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.695.228/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 17.10.2017, DJe 23.10.2017; TJ-AM, AI 4008470-66.2020.8.04.0000, rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 3ª Câm. Cível, j. 16.08.2021; TJ-GO, AI 0562667.24.2018.8.09.0000, rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câm. Cível, j. 19.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5026079-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZRX NOIVAS, LOCACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A SAUDE, GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO - ES19326-A

Advogado do(a) APELADO: ROVERSON CRISTIANO RAMOS DA SILVA - SP337702

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
Apelação Cível interposta por
ZRX NOIVAS, LOCACAO E COMERCIO LTDA
em face da r. sentença I
d
. 10450258,
integrada pela Decisão ID. nº. 10450258,

proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de
V
ila Velha,
que,
nos autos do Cumprimento de Sentença, movido em face de

GARANTIA AFIANCADORA LTDA
e
I
AGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A SAUDE
,

acolheu a Exceção de Pré-Executividad
e
,
pra reconhecer a nulidade da citação da primeira executada nos autos nº
0016892-79.2020.8.08.0035
e declarar nulos todos os atos que a sucederam.

A

recorrente

se insurge contra o capítulo da decisão que julgou extinto o
presente processo e
arbitrou honorários sucumbenciais em favor d
a

executad
a
,
em 10% (dez por cento)
sob proveito econômico obtido com a impugnação, qual seja, o valor do título executado,
ao argumento de que a demanda originária sequer foi encerrada, tendo est
a
apenas logrado êxito quanto a
declaração de nulidade dos atos praticados após a citação, tendo a ação originária retornado seu trâmite regular, com a apresentação da contestação da executada, ora apelada.

Em suas razões recursais (ID. 10450265), a recorrente alega, em síntese, que
não é cabível a condenação em honorários advocatícios uma vez que
o crédito exequendo ainda persiste,
e que o
redirecionamento da execução para outro feito, trata-se de mero expediente administrativo ou de organização processual,
não havendo a extinção do feito propriamente dita
.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e
afasta
r
a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da extinção do cumprimento de sentença.

A
pe
s
ar de devidamente intimados, n
ão foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se à condenação da Apelante em honorários advocatícios após o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que resultou na extinção do presente feito executivo.

O Superior Tribunal de Justiça,
de fato,
possui firme jurisprudência no sentido de que
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade depende da existência de proveito econômico concreto para a parte excipiente
, o que somente se verifica nas hipóteses de (i) extinção da execução fiscal, aind
a que parcial, (ii) redução do valor do crédito executado, ou (iii) exclusão de devedor do polo passivo da execução.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
somente “[...] é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
Exceção de Pré-Executividade for acolhida
, ainda que em parte,
para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado
, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que ‘não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem’”
(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.038/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Consoante o predominante entendimento da Corte Superior, o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade pressupõe, além de seu acolhimento total ou parcial, a extinção da execução fiscal, a redução de seu montante ou a exclusão de sócio.

A Apelante sustenta, em seus argumentos, que, não obstante a r. sentença ter declarado a extinção deste procedimento, a execução do crédito teria prosseguido nos autos originários de nº 0016892-79.2020.8.08.0035.

A fundamentação do apelo tem relevância. Isso porque a
ratio decidendi
do entendimento do STJ é a de que os honorários são devidos quando a defesa do executado resulta em um proveito econômico concreto, como o fim da cobrança ou a sua diminuição. Caso se demonstre que a extinção do presente feito foi um mero ato de redirecionamento processual, sem o cancelamento definitivo da cobrança, a tese de que não houve sucumbência material a justificar a verba honorária se fortalece, tornando plausível a probabilidade de provimento do recurso neste ponto.

C
onforme disposto na r. sentença, “a presente ação teve origem em processo físico, posteriormente digitalizado, tombado sob o nº 0016892-79.2020.8.08.0035. O presente Cumprimento de Sentença passou a tramitar em apartado, por meio eletrônico, nos termos do art. 4º, §1º, I, c/c art. 1º, ambos do Ato Normativo nº 24/2021 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de a ação de conhecimento ser, originariamente, física.”

Posteriormente, a ação principal foi digitalizada, conforme também reconhecido na sentença, que assim dispôs:

“
(...)
Tendo em vista a nulidade reconhecida e observando que o presente cumprimento de sentença tramita em autos apartados em razão de a ação de conhecimento ser, originariamente, física — já digitalizada —,

julgo extinto o presente cumprimento de sentença
, com fundamento no art. 525, §1º, I, c/c o art. 925, ambos do CPC/15, devendo eventual nova ação destinada ao cumprimento da obrigação ser ajuizada nos mesmos autos da ação principal, uma vez que esta já se encontra digitalizada.

Condeno
a
parte exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, qual seja, o valor do título executado.

(...)

Decorrido o prazo para interposição de recurso,
CERTIFIQUE-SE, JUNTE-SE

cópia da presente nos autos n°
0016892-79.2020.8.08.0035

e
ARQUIVEM-SE

com as cautelas de estilo.

Ante o disposto no art. 272, §9º do CPC/15, a fim de prestigiar a duração razoável do processo, o

p
razo para Garantia Afiançadora LTDA apresentar contestação nos autos n° 0016892-79.2020.8.08.0035

terá início com a intimação acerca desta decisão.

”

Observe-se que, embora o dispositivo da sentença tenha sido expresso ao extinguir "o presente cumprimento de sentença", o feito teve continuidade nos autos originários (
0016892-79.2020.8.08.0035
), que foram digitalizados posteriormente. Ou seja, a extinção alcançou apenas este processo eletrônico apartado, criado enquanto os autos principais ainda não haviam sido digitalizados.

No caso em tela, conforme se depreende do andamento processual, a exceção de pré-executividade não resultou em extinção da execução nem em sua redução, tampouco houve exclusão de sujeito passivo da demanda. Pelo contrário, o cumprimento de sentença teve regular prosseguimento nos autos nº 0016892-79.2020.8.08.0035, explicitando na sentença, inclusive, o início do prazo para apresentação da contestação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. - De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência -
No caso, deve ser afastado o arbitramento de honorários advocatícios contido na decisão exarada pelo juízo de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a nulidade da citação e, no mesmo ato, declarou superado o vício pelo comparecimento espontâneo da parte executada, tendo em vista que o aludido pronunciamento judicial não provocou a extinção da ação executória e tampouco a redução do valor exequendo.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AI: 40084706620208040000 AM 4008470-66 .2020.8.04.0000, Relator.: Dra . Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 16/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejando, tão somente, o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz. 2 - O comparecimento espontâneo do executado, mediante apresentação de defesa, qual seja, exceção de pré-executividade, supre a falta ou o vício da citação, de modo que o prazo para apresentação dos embargos à execução inicia a partir do dia útil seguinte ao da data em que houve o ingresso do executado no processo, tal como disposto no artigo 239, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em reabertura do prazo para a promoção dos embargos à execução, mormente em face da revogação do art. 214, § 2º, do CPC/73.
3 - Afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios na decisão que acolher parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para reconhecer o vício/nulidade da citação e, no mesmo ato, declarar superado o vício pelo comparecimento espontâneo do executado, já que tal comando não provocou a extinção da ação executória e muito menos a redução do valor exequendo.
Precedentes desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 05626672420188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/06/2019)

O
egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema ora examinado não destoa, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO FISCAL .

1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou total) da execução fiscal e que "a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo, ainda que parcialmente".

2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ -
REsp 1695228/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Dessa forma, a decisão combatida merece ser reformada, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais constante no julgamento da exceção de pré-executividade, uma vez que
houve
o prosseguimento normal d
o cumprimento de sentença
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
APELAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença,
afastando a
condenação em honorários
sucumbenciais na exceção de pré-executividade.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a condenação em honorários sucumbenciais na exceção de pré-executividade.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.